Tribunal: TJDFT
Processo: 0719062-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0719062-90.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federa à ID. 60524556 - p. 24/30, retornem os autos à turma julgadora para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029